Tribunal: TJSP
Processo: 1005137-35.2024.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. RETENÇÃO DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora para declarar rescindido o contrato de compra e venda de imóvel e condenar a parte ré na restituição de 75% do valor pago.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. RETENÇÃO DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora para declarar rescindido o contrato de compra e venda de imóvel e condenar a parte ré na restituição de 75% do valor pago.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na validade da cláusula penal de retenção de 10% do valor do contrato, conforme a Lei 13.786/2018, e a incidência de juros de mora a partir do trânsito em julgado.
III. Razões de Decidir
3. A cláusula penal de 10% é considerada excessiva e abusiva, sendo ajustada para 25% do total da quantia paga, conforme precedentes do STJ.
4. Os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado, pois a rescisão do contrato se deu por culpa do adquirente, e a vendedora não estava em mora antes da decisão judicial.
IV. Dispositivo e Tese
5. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.